Tribunal: STF
Processo: RE 938802
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão configurada. Efeitos infringentes. Concessão. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade objetiva do Estado. Danos causados por preso evadido. Nexo de causalidade. Tema 362. 4. Embargos de declaração acolhidos para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com base no disposto no art. 1.036 do CPC.